Tribunal: STF
Processo: ARE 1282173
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Acordam os Juízes que compõem a Primeira Turma Recursal Fazendária, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC, valendo esta súmula como acórdão.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37; 70; 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de ação de obrigação de fazer em face do MRJ para pleitear a prestação de serviços de home care, com acompanhamento médico e de enfermagem, alimentação enteral, medicamentos e insumos. A autora conta com 83 anos de idade, e é portadora de Mal de Alzheimer, e está internada em unidade de saúde com desidratação, insuficiência renal e infecção urinária, além de apresentar hipocinesia da parede inferior no ecocardiograma. Foi também constatado que a Autora não fazia a ingestão de alimentos de forma correta, com elevado risco de bronca aspiração, sendo assim, fora submetida a gastrostomia, além de ter desenvolvido uma úlcera profunda na região glútea. A autora, por todo exposto, não possui condições de retornar a sua residência sem os cuidados,alimentação e medicamentos que recebe no hospital, motivo por que pleiteia o tratamento pelo regime de home care. Restou comprovado, diante dos laudos médicos apresentados ( fls. 17 e 117) e também pelos pareceres do NAT ,o manifesto o risco de dano iminente, considerando que a ausência do tratamento imediato, pode agravar as condições de saúde da autora. Nos termos dos artigos 23, 196 e 198 da Constituição Federal todos os entes da Federação têm a competência comum de zelar pela saúde da população. O artigo 196 da Constituição Federal, assim como os artigos 284 e seguintes da Constituição do Estado do Rio de Janeiro definem claramente o direito das pessoas à saúde e o dever correspondente da pessoa jurídica de direito público em qualquer nível, o quanto basta para demonstrar sua autoexecutoriedade.Não prospera o argumento do Município relativo ao desequilíbrio orçamentário, porque tem o dever de se organizar de forma a garantir saúde a toda sua população, e a falta de algum medicamento e de assistência individualizada significa erro de planejamento. O custo das despesas dessa natureza deve estar previsto no orçamento para viabilizar a função social a que se dedica o ente municipal. Ainda se não constar, as leis contêm soluções especiais para o o Município estruturar e fornecer o serviço pleiteado pela parte autora. Não se pode discordar quanto ao reconhecimento da obrigação da União, Estados e Municípios em vista do comando constitucional de prestar assistência médica integral aos cidadãos. É o que se extrai do art. 196 da Constituição Federal: 
    "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 
    Da natureza dessa obrigação decorre o caráter solidário, podendo o cidadão exigir sua prestação por inteiro de qualquer um dos entes federativos. 
    (...)
    A autora demonstrou sua hipossuficiência financeira e a condição de portadora do Mal de Alzheimer, razão pela qual tem direito a receber o serviço de home care, acompanhado de assistência médica, de enfermagem,fisioterápica, além dos medicamentos e insumos conforme receituário médico. O artigo 19-I, §1º, ao § 3º, da Lei 8.080/90 admite no âmbito do SUS, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar aos cuidados dos pacientes e,portanto, a não prestação dos serviços pleiteados pela autora viola não só o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também a garantia constitucional do direito à vida e à saúde.
    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito e fundamento no art. 487, I do CPC, para o fim de condenar o réu a fornecer à autora o serviço de Home Care, mediante laudo médico apresentado bimestralmente, carreando os seguintes serviços: acompanhamento de técnico de enfermagem no período de 24 horas , assistência fisioterápica e fonoterápica 03 vezes na semana, bem como acompanhamento de nutricionista a cada 15 dias ; bem como a fornecer os seguintes medicamentos: Lactulona; Acetilcisteína; Furosamida; Concor; Ranitidina; Bromoprida; Memantina; Noripurum; Dersani hidrogel; Cutisanol; Soro fisiológico; Pielsana; Óleo de girassol; Curativos de hidrocolóide; o material necessário para sua higiene pessoal: lenço umedecido; absorvente geriátrico; fralda geriátrica ( em média, 15 pacotes por mês ) ; gazes ( 30 pacotes de 10 unidades por mês); Salva pés; seringas de 60 ml para sua alimentação - procedimentos indicados no relatório. No caso de inexistência de vagas de profissionais da rede pública de saúde, o tratamento poderá ser feito por meio de profissionais da rede privada que atendam as suas necessidades médicas, conforme parecer médico, arcando o réu com os custos do tratamento. Eventual multa será fixada em sede de execução, se necessário.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente